Tribunal: TJDFT
Processo: 0048273-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1) O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2) Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos trazidos pelos interessados se voltam contra o resultado do mérito do julgado embargado, ainda que acobertados pela necessidade indeclinável de prequestionamento da matéria ventilada. Diga-se, a insurgência reside exclusivamente contra o teor da decisão e os dispositivos legais aplicados, não se constatando vício apto a dar ensejo ao acolhimento dos recursos apresentados
3) Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via recursal
4) Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide
5) Embargos de Declaração REJEITADOS.